Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-31.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
penal e processual penal. Apelação criminal. crime de ROUBO circunstanciado. CONCURSO DE AGENTES. autoria e materialidade. comprovadas. palavra da vítima. especial relevo. recursoS conhecidoS E DESPROVIDOS.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
4. Recursos conhecidos e desprovidos